Tribunal: TJBA
Processo: 8000234-78.2019.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000234-78.2019.8.05.0254

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TANQUE NOVO

Advogado(s)
:
ISAAC DO ESPIRITO SANTO CARVALHO, RODRIGO BITENCOURT DE OLIVEIRA

APELADO: JACOB SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
EDSON PEREIRA SANTOS, ANA CORINA DOS SANTOS CORREIA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATAÇÃO IRREGULAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DEPÓSITO DE FGTS. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta pelo Município de Tanque Novo contra sentença que, reconhecendo a nulidade de contrato mantido entre as partes, condenou o ente municipal ao pagamento dos valores devidos a título de FGTS, referentes ao período laborado de 02/05/2017 a 30/11/2018, além do reconhecimento do direito ao levantamento dos valores pela parte autora.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal reside em verificar: (i) se houve cerceamento de defesa pela não realização de prova testemunhal; e (ii) se é cabível a limitação dos efeitos da nulidade contratual ao pagamento apenas da contraprestação pactuada e FGTS, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

III. Razões de decidir

1.

A alegação de cerceamento de defesa não merece acolhimento, pois o juízo de origem fundamentou o julgamento antecipado diante da suficiência da prova documental constante nos autos, em especial certidão emitida pela própria municipalidade.

2.

A sentença limitou corretamente os efeitos da nulidade à condenação relativa ao FGTS, conforme determina a Súmula 363 do TST, não havendo condenação por verbas como férias ou 13º salário.

3.

A argumentação recursal revela-se contraditória ao indicar excesso na condenação que não se verifica na sentença impugnada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando presentes provas documentais suficientes. 2. A nulidade de contratação com ente público impõe apenas o pagamento da contraprestação pactuada e dos valores de FGTS, nos termos da jurisprudência consolidada."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000234-78.2019.8.05.0254
, em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

Salvador, de de 2025

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Desembargador Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA